Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701141-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: EXALTINA TERESA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Agibank S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de exceção de pré-executividade, por considerar maculado o princípio da boa-fé processual, imponível a todos os litigantes, rejeitou os pedidos formulados e condenou o executado ao pagamento de multa no importe de vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante informa, em apertada síntese, que ofereceu exceção de pré-executividade em razão da nulidade da decisão de ID no 91781896, que homologou os cálculos da contadoria sem oportunizar e respeitar o seu prazo para manifestação. Alega que, na referida objeção, demonstrou todos os equívocos existentes nos cálculos apresentados pela contadoria, com o objetivo de evitar novas surpresas no processo. Afirma, para tanto, que, nos cálculos efetivados pela contadoria judicial, a multa e os honorários advocatícios incidiram sobre todo o valor da condenação e não apenas sobre o montante não pago. Defende, assim, que a “contadoria deveria ter realizado os cálculos até a data do pagamento já realizado neste processo, procedido com a compensação do valor já pago pelo Banco Agibank/Agravante e, somente sobre o eventual remanescente ainda devido, deveria ter sido aplicada a multa e honorários do art. 523 do CPC, conforme a expressa determinação legal”. Argumenta, por outro lado, que não há que se falar em multa processual uma vez que apenas exerceu o direito de defesa ao demonstrar que já havia realizado o pagamento incontroverso de R$ 14.592,14 (quatorze mil e quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, diante das incorreções dos cálculos efetivados pela contadoria, resta configurado o periculum in mora. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida para “a) declarar a nulidade da decisão do ID 98369026 que rejeitou os pedidos constantes na Exceção de Pré-Executividade apresentada e manteve a homologação dos equivocados cálculos da contadoria; b) Acolher as alegações trazidas no presente agravo, reconhecendo os diversos erros constantes nos cálculos da contadoria, determinando que os autos sejam devolvidos ao contador para que sane os equívocos apontados; c) Reconhecer que houve o pagamento incontroverso de R$14.592,14 (quatorze mil quinhentos e noventa e dois reais e catorze centavos) e que sobre esta quantia é indevida a multa e honorários no percentual de 10% do art. 523 do CPC d) Reconhecer que somente são devidos a multa e honorários no percentual de 10% cada sobre o valor remanescente não pago, conforme §2o do art. 523 do CPC; e) Reconhecer que NÃO houve violação ao princípio da boa-fé processual por parte deste Agravante, consequentemente, anulando a multa de 20% sobre o valor da condenação imputada pelo juízo a quo a este recorrente, sob pena de causar grave prejuízo econômico ao Agibank e enriquecimento ilício ao Agravado”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: “Petição de Id 94603778 – exceção de executividade O executado (BANCO AGIBANK S/A), após ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, argúi exceção de executividade, assentada em duas alegações principais: 1) cerceamento do direito de defesa, por ausência de intimação dos cálculos da Contadoria que fundamentaram a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; 2) excesso de execução, pois teriam sido indevidamente incluídos encargos moratórios (multa e honorários) pela Contadoria judicial, como se nenhum pagamento houvera sido realizado pelo executado, resultando na diferença entre o montante reconhecido por este (R$14.592,14) e o montante da dívida apurado pela Contadoria (R$19.282,99). Regularmente intimada, a parte exequente contrapôs-se à exceção nos termos da petição de id 96146490, pugnando por sua rejeição e prosseguimento do feito para a constrição do montante de R$4.758,27. Assim resumida a matéria posta a exame judicial nesta oportunidade, passo a fundamentar e decidir: Quanto ao primeiro ponto da arguição veiculada na exceção, assiste razão à executada, porquanto, com efeito, como certificado pela d. Secretaria (id 98164661/1), não houve a prévia e necessária publicação da certidão de Id 90715563, de sorte que as partes não tiveram a oportunidade de manifestar-se acerca dos cálculos que ensejaram a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (a que se refere a certidão de id 90715563/1). Entretanto, não se vislumbra a necessidade de decretação de nulidade processual, haja vista que a parte executada apresentou na própria exceção de executividade a defesa que apresentaria se intimada fosse do ato processual em questão, impugnando detalhadamente os cálculos da Contadoria e pugnando pela quitação da dívida com base no pagamento efetuado. Nesse sentido, passo a analisar o alegado excesso de execução, e o faço para rejeitar a exceção, na medida em que não assiste qualquer razão ao banco-executado. Com feito, dessume-se facilmente da peça de impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada (id 88589631) que o pagamento realizado pelo banco-executado (id 88589627/1) foi efetivado apenas no intuito de garantia da execução, e não no intuito de pagamento, o que decorre até mesmo do fato de que o banco-executado pugnou pela suspensão da execução provisória e defendeu a impossibilidade do levantamento pela exequente do valor depositado, seja por falta de caução idônea, seja por inexistência de coisa julgada, na medida em que pendia àquela altura a apreciação de recurso especial. Por conseguinte, tendo o executado condicionado o levantamento ao trânsito em julgado e/ou à prestação de caução, não se trata de hipótese de pagamento voluntário, razão por que o depósito-garantia efetuado não afasta a incidência da multa do artigo 523, §1o, do CPC, e dos honorários advocatícios. (...) Além disso, diante do inequívoco comportamento contraditório externado pelo executado, ao realizar o depósito em questão com nítido propósito de garantia do juízo e, em seguida, sustentar que se tratava de pagamento voluntário da dívida, além do próprio fato notório de que o depósito-garantia não obsta a incidência de multa e honorários advocatícios, resta maculado o princípio da boa-fé processual, imponível a todos os litigantes, no claro intuito de protelação e maliciosa oposição ao fiel cumprimento de sentença, configurando-se assim o ato atentatório à dignidade da justiça por parte do executado, nos termos do disposto no artigo 774, incisos II e III, do CPC, ensejando-se assim a multa prevista no §1o deste dispositivo. Por estas razões, sendo manifesta a improcedência da exceção proposta, a demonstrar a inexistência de prejuízo à defesa em decorrência da ausência de intimação dos cálculos da Contadoria judicial em comento, REJEITO os pedidos formulados e CONDENO o executado ao pagamento de multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do presente cumprimento de sentença. Veja-se, por oportuno, o teor dos pedidos efetivados pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de se sentença (ID no 88589631). “(...) ii) Acaso entenda pela legitimidade da presente execução e indefira o pedido de suspensão dos autos reconheça o excesso da execução no valor de R$ 1.492,73. (iv) Acaso julgue procedente o presente cumprimento de sentença condicione o levamento de qualquer quantia pela autora a apresentação de caução, sob pena de grave dano para o Banco réu”. Com efeito, da análise dos autos verifica-se que houve apenas depósito com o objetivo de garantir a execução. Em sendo assim, referido depósito judicial feito pelo agravante com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Desse modo, em princípio, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC Por outro lado, o comportamento aparentemente contraditório do agravante fere, ao menos em sede de cognição sumária, o princípio da boa-fé processual, segundo o qual as partes devem agir de modo coerente. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante, na petição de recurso, expendeu as seguintes considerações, litteris: “Em verdade, revela-se grave e irreparável a possível lesão ao patrimônio da AGRAVANTE, determinando a necessária concessão do efeito suspensivo uma vez que, se não deferida a suspensão da decisão, possivelmente sofrerá a AGRAVANTE evidente prejuízo jurídico, tendo em vista que o valor executado é excessivo, visto que os cálculos da contadoria que foram homologados estão eivados de diversos vícios, ao não ter compensado o valor incontroverso anteriormente pago pelo Agravado, por ter incidido a multa e honorários do art. 523 do CPC sobre o montante total da condenação e não apenas sobre o remanescente não pago, conforme determina o §2o do supracitado dispositivo legal, além da multa de 20% sobre o total da condenação que restou imputada a este Agravante, de forma arbitrária, data máxima vênia, pelo juízo a quo” A despeito do esforço argumentativo da agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os seus “prejuízos”, que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação, notadamente porque se trata de instituição financeira e o saldo devedor perfaz o montante de R$ 19.303,30 (dezenove mil trezentos e três reais e trinta centavos), calculados até 04/05/2021( ID no 91781896). Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator